Tribunal: STF
Processo: Rcl 55164
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Passerine Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 1000390-47.2017.5.02.0075, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF; do RE 958.252-RG/MG – Tema 725-RG; da ADC 48/DF; da ADI 3.961/DF; e da ADI 5.625/DF. 



    O reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de seu vínculo empregatício com a beneficiária desconsiderando a condição de ex-sócia da advogada. Aduz que Alessandra Helena Barbosa é



    “[...] ex-sócia de serviços de escritório de advocacia, que aderiu aos seus quadros voluntariamente, e que na condição de advogada, não pode alegar hipossuficiência, vez que firmou o instrumento de alteração do Contrato Social, devidamente averbado junto à Ordem dos Advogados do Brasil (doc. 03), de certo que à mesma competia comprovar suposta fraude/ coação na assinatura do contrato (artigo 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, pelo que remanesce incólume a aplicação do artigo 15 da Lei nº 8.906/94 na relação jurídica havida entre as partes, bem assim do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, e ainda, os termos do Provimento nº 112/2006 e posteriores da OAB.” (pág. 4 da petição inicial, grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que, 



    “[...] sem que tenha havido a comprovação de coação para ingressar no contrato social, concluiu aquele Tribunal que a relação jurídica entre as partes foi a de emprego, vez que ‘os serviços prestados pela reclamante eram necessários, permanentes e ESTAVAM INTEGRADOS AO FIM DA SOCIEDADE’, decisão esta que, por certo, desrespeitou a autoridade deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, em especial às teses vinculantes firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI’s nºs 3.991 e 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).” (págs. 5-6 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “b) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que SEJAM CASSADAS AS DECISÕES IMPUGNADAS, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI’s nºs 3.991 e 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral); [...].” (págs. 47-48 da inicial, grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, o reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF; do RE 958.252-RG/MG -Tema 725/RG; da ADC 48/DF; da ADI 3.961/DF; e da ADI 5.625/DF.



    Pois bem.



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    […]



    No presente caso, admitida a prestação de serviços, ainda que sob rotulação jurídica diversa, era da reclamada o ônus de demonstrar os fatos modificativos e/ou impeditivos alegados, pois o ordinário se presume enquanto a excepcionalidade de outras formas de relação de trabalho deve ser devidamente provada, o que não ocorreu no caso concreto.



    A tese da reclamada no sentido de que a reclamante era sócia de serviço, nos termos do artigo 1007 do Código Civil, restou contrariada pelo depoimento do preposto que afirmou:’ 11- QUE para efetuar o pagamento da participação à reclamante, era feita uma estimativa de faturamento anual e calculado um valor para ser pago mês a mês; 12- QUE tal estimativa era feita pela contabilidade, a partir dos faturamentos anuais e aplicadas às cotas diferenciadas dos sócios de capital e de serviço, não se recordando dos valores exatos’.



    A confissão do representante do réu deixou claro que a reclamante recebia remuneração fixa anualmente ajustada, o que descaracteriza a condição de sócia de serviços que pressupõe participação dos lucros na proporção da média do valor das quotas. 



    Além disso, a reclamada não comprovou que os valores fixos recebidos pela obreira (inicialmente R$ 3.000,00 e depois R$4.500,00) correspondiam a 1 quota de serviços, pois não apresentou os valores auferidos pela sociedade. 



    Ao contrário do que alega a recorrente, a própria testemunha ouvida a rogo da reclamada, Sra. Liliane (ID. df787c40), disse que: ‘26- QUE a reclamante respondia à Dra Veridiana, quando esta trabalhava na reclamada’.



    […]



    Da análise da prova oral, constata-se que a reclamante como advogada redigia peças que eram corrigidas pelas advogadas responsáveis, Dra. Natalia e Dra. Veridiana, seguindo diretrizes do escritório que, inclusive, fazia o controle da jornada.



    Registre-se que, em razão de tratar-se de um trabalho de natureza intelectual, a subordinação jurídica não se revela tão acentuada como nas relações típicas entre empregado e empregador. Todavia, sua existência, na hipótese dos autos, é inegável, pois as atividades eram dirigidas pelo réu e por ele fiscalizadas. Além disso, os serviços prestados pela reclamante eram necessários, permanentes e estavam integrados ao fim da sociedade.



    […]



    Como se percebe do conjunto probatório, o réu é uma sociedade de advogados de porte considerável, contando com 15 sócios e aproximadamente 11 sócios de serviço, todos na qualidade de associados (ID. 6783a78).



    Ficou claro a este Juízo que a reclamante não ocupava papel de destaque na estrutura organizacional da reclamada, tratando-se de empregado, por estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica).



    Portanto, mantenho a sentença de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes durante o período de 07/08/2013 a 01/06/2015.” (págs. 31-35 do documento eletrônico 5, grifos no original).



    Depreende-se da transcrição acima que o TRT2 manteve a sentença e, a partir da detida apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluiu pela existência dos elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício, haja vista as provas colhidas em Juízo terem comprovado a presença da pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade na relação jurídica estabelecida entre as partes. 



    Por outro lado, esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF 324/DF, do Tema 725-RG, no julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, e no julgamento da ADI 5.625/DF, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno).



    Observa-se que no julgamento da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.



    Por sua vez, quando do julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. 



    No julgamento da ADI 5.625/DF, este Tribunal entendeu que são válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza e o respectivo estabelecimento (salão), em consonância com as normas contidas na Lei 13.352/2016. Entretanto, estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público. 



    Nesse contexto, observa-se que, no caso em tela, a controvérsia não se fixou, especificamente, nem na validade de eventual terceirização de mão de obra, nem na questão da constitucionalidade da Lei 11.442/2007, nem, tampouco, em contrato de parceria previsto na Lei 13.352/2016. As instâncias ordinárias analisaram o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluíram pela existência dos elementos fáticos e jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício (art. 3º da CLT).



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 37.012-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2020. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a tomadora dos serviços, em virtude da configuração da subordinação jurídica, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.2820.609-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    É o que se extrai dos seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



     Além disso, dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Destaco, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator